Tribunal: TJPA
Processo: 0008678-95.2019.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0008678-95.2019.8.14.0026

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RECORRIDO: MIRIAN CORREIA LIMA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, DO CPC. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 308 E 551 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao REsp por aderência do acórdão às teses dos Temas 308 e 551 do STF.

2. A Turma julgadora reconheceu desvirtuamento pela renovação sucessiva de contratos temporários (2014–2018) e condenou ao pagamento de FGTS, férias e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a decisão agravada deve ser mantida diante da aplicação obrigatória dos Temas 308 e 551, que regem nulidade da contratação sem concurso e direitos decorrentes do desvirtuamento da temporariedade.

I
II
. RAZÕES DE DECIDIR

4. As prorrogações sucessivas descaracterizam a contratação temporária, enquadrando-se nas teses vinculantes do STF.

5. O Município não comprovou pagamento das verbas (art. 373, II, CPC).

6. A insurgência demanda reexame fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do REsp (Súmula 7/STJ), mantendo-se a negativa de seguimento (art. 1.030, I, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese
:
Confirma-se a negativa de seguimento, pois o acórdão está em conformidade com os Temas 308 e 551/STF, que asseguram FGTS em contratações nulas e férias + 13º quando demonstrado desvirtuamento por renovações sucessivas.

Dispositivos

CPC:
arts
. 1.030, I; 373, II.

Lei 8.036/90: art. 19 A.

Jurisprudência

STF – Tema 308; Tema 551; RE 596.478/RR.

STJ –
AgRg
no REsp 1.325.424/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo interno
,

nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (
ID
31100376
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID

30429088
)
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido
no
Resp
em conformidade com
as

teses dos
Temas
308
e
551 do
STF
, as quais têm a seguinte orientação:

Tema 308/STF
- A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Tema 551/STF
- Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administraçã
o Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Por sua vez, o
acórdão recorrido no
Resp
, proferido pel
a
1ª Turma de
D
ireito Público
e sob a relatoria da
Desa.
Ezilda
Mutran
, foi assim e
mentado:
(ID
27887877
):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. VERBAS DEVIDAS. RECONHECIMENTO DE FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO POR DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo Município de Jacundá, confirmando sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora contratada temporariamente, para reconhecer o desvirtuamento dos contratos e condenar ao pagamento de FGTS, férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, referentes aos anos de 2014 a 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pagamento de FGTS, férias e décimo terceiro salário a servidor temporário cuja contratação foi sucessivamente prorrogada, configurando desvirtuamento do vínculo, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento dos Temas 308 (RE 705.140/RS) e 551 (RE 1.066.677/PA), autoriza o pagamento do FGTS, férias e 13º salário em situações de contratação nula com efetiva prestação de serviços e desvirtuamento do vínculo temporário.

4. A caracterização do desvirtuamento contratual pela repetição das prorrogações sucessivas autoriza o reconhecimento dos direitos pleiteados.

5. Cabe ao ente público comprovar o pagamento das verbas, ônus do qual não se desincumbiu, sendo presumida a veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A decisão agravada está em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante, inclusive do STJ, sobre a responsabilização da Administração Pública pelo pagamento das verbas quando reconhecida a prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devido o pagamento de FGTS ao contratado temporariamente pela Administração Pública cuja contratação foi declarada nula, desde que comprovada a prestação de serviços.

2. São devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço nos casos em que restar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral.

3. Incumbe à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de presunção de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Tema 190, RE 705.140/RS, Tema 308, RE 1.066.677/PA, Tema 551; STJ,
AgRg
no REsp 1.325.424/SP.
”

A recorrente sustenta, em síntese, que:

(a) o caso não se enquadraria nos precedentes vinculantes invocados;

(b) o vínculo da autora seria jurídicoadministrativo, afastando FGTS, férias e 13º salário;

(c) inexistiria desvirtuamento da contratação temporária; e que

(d) haveria violação de dispositivos infraconstitucionais, autorizando a admissão do recurso especial.

Não f
oram apresentadas contrarrazões
(
ID
32880773
)
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte

isenta do pagamento de custas
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Como visto alhures, o
acórdão impugnado reconheceu que os contratos temporários da autora foram sucessivamente prorrogados entre 2014 e 2018, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária e, consequentemente, a nulidade do vínculo, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

Diante disso, a Turma julgadora aplicou corretamente:

•
Tema 308/STF
– contratação irregular sem concurso → direito ao salário e depósitos do FGTS, conforme art. 19 A da Lei 8.036/90. •

•
Tema 551/STF
– servidores temporários → direito a férias + 1/3 e 13º salário quando comprovado o desvirtuamento, mediante renovações sucessivas.

A decisão monocrática impugnada limitou
-
se a constatar a plena aderência do acórdão recorrido às teses vinculantes supracitadas, o que conduz, por expressa determinação legal, ao juízo negativo de seguimento (art. 1.030, I, do CPC).

Portanto, a tese central do agravo interno — de que o caso não se
subsume
às teses 308 e 551 — não encontra respaldo fático, pois o próprio acórdão reconheceu precisamente o requisito determinante: as prorrogações sucessivas que desvirtuaram a natureza temporária do vínculo.

Além disso, os fundamentos apresentados pelo Município

não infirmam os fatos reconhecidos pela instância ordinária (desvirtuamento e inadimplência); demandam reexame de matéria probatória, vedado pelo STJ (Súmula 7); insistem em discutir natureza do vínculo, questão já enfrentada e solucionada pelo STF com força vinculante;
e
não indicam violação direta de norma federal capaz de superar o óbice do art. 1.030, I, CPC.

E a
ausência de prova do pagamento das verbas — cuja produção incumbia ao Município (art. 373, II, CPC) — reforça a higidez do julgado.

Portanto, não há controvérsia infraconstitucional remanescente para apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Depreende
-se, assim, que a
decisão monocrática
ora recorrida
aplicou o regime jurídico adequado (art. 1.030, I, do CPC
);
observou

os
precedentes obrigatórios do STF, conforme art. 927 do CPC
; e
fundament
ou-se
de
forma clara e coerente, sem omissões
.

Diante do exposto,

conheço do agravo interno e nego
-
lhe provimento, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso especial,
por estar o acordão
em conformidade com as Teses Jurídicas Vinculantes

308 e 551
, firmadas pelo STF
sob o regime de repercussão
geral,
com a
s
qua
is
o STJ
mantém-se
alinhado, consoante os termos do art. 1030,
I, do

CPC.

Advirto
, ainda,
que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando-se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

Publique-se
e in
time-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026